Tribunal: TJMT
Processo: 1013853-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013853-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[FERNANDA TAVARES CALAZANS - CPF: 990.176.521-87 (ADVOGADO), ARMANDO CAPRIOGLIO - CPF: 406.366.828-20 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MT (COMODORO) (AGRAVADO), ANTONINO MOURA BORGES - CPF: 000.022.208-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIÃO - FAZENDA NACIONAL PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA – LIMINAR CONCEDIDA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS E EXIGÊNCIA DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) — DANO AO MEIO AMBIENTE – DEMONSTRADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – PRAZO EXÍGUO PARA A REGULARIZAÇÃO CADASTRAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatado o desmatamento da floresta nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva.

Considerado o fato de que o Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD) apresenta certas especificidades, bem assim que o prazo fixado na decisão objurgada para a sua apresentação perante o órgão ambiental se mostra exíguo, é de rigor a prorrogação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Armando Caprioglio, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 100103408.2019.11.0046, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência vindicada, para decretar o embargo da suposta área rural degradada, bem como a indisponibilidade do imóvel na qual está localizado, arbitrando a multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da entidade, a ser indicada pelo
Parquet
, para fins de reconstituição dos bens, em tese, lesados, págs. 02/05 (id. 15638956).

O Agravante busca a reforma da decisão impugnada, alegando que fora fundada em circunstâncias que não correspondem à realidade dos fatos.

Aduz que, diferentemente do que consta no inquérito civil que serviu de base para a ação originária, o desmatamento ocorrido na área de sua propriedade não se deu entre 2011 e 2015, mas nos anos de 1973 e 1985, com a devida autorização, para utilização como pastos, tendo o local sido, apenas, roçado, no ano de 2006, conforme laudo técnico acostado aos autos.

Defende a ocorrência do cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que não teria sido intimado, pessoalmente, nos autos do processo administrativo, de modo que obstada a sua participação em quaisquer das fases da sua tramitação.

Salienta que, em momento algum, recebeu a visita de qualquer autoridade, e, tampouco, foi cientificado de que deveria recuperar qualquer parte da sua propriedade, onde sequer existiu mata fechada ou escura.

Afirma estar sendo vítima de falsidade ideológica e denunciação caluniosa, visto que os dados apontados pelo Ministério Público não dizem respeito à área rural de sua propriedade, e que isso se deve ao fato de decorrerem de informação prestada de maneira irresponsável pelos agentes fiscais.

Assevera que faz uso da terra enquanto pastagens úteis, sobre as quais tem o direito lídimo de exploração, o que vinha fazendo conforme os estritos ditames legais.

Com essas considerações, pugna pela imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada.

O pedido de concessão da tutela recursal foi indeferido, págs. 01/02 (id. 20121959).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, salientando que algumas alegações de nulidade, constantes das razões recursais, foram suscitadas na contestação, apresentada pela parte Agravante, no feito de origem, e que a análise neste Recurso configura supressão de instância. Ao final, pugna por seu desprovimento, págs. 01/11 (id. 23195957).

O Recorrente comparece aos autos, postulando a revogação da tutela de urgência, concedida na ação de base, págs. 01/10 (id. 24597486) e, posteriormente, junta nova petição, reforçando o pedido de provimento do Agravo, págs. 01/03 (id. 24625496).

O Agravante comparece aos autos mais uma vez para enfatizar a ocorrência de nulidade da ACP, porque houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, dado que fora intimado em Cuiabá, mas reside há mais de 40 (quarenta) anos em Andradina/SP, págs. 01/07 (id. 38105986).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso, págs. 03/05 (id. 42601451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020